Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-31.2023.8.11.0007
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005241-31.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIANY BECKER DE MATOS SANTOS - CPF: 027.086.661-26 (APELADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), JULIANA LELIS DOS SANTOS - CPF: 013.210.361-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É amplamente reconhecido que a concessionária de serviço público de energia elétrica é responsável de forma objetiva pelos atos de seus representantes, sem a necessidade de comprovação de culpa, conforme estabelecido pelo artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a inversão do ônus da prova aliando-a a previsão do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à empresa demandada desconstituir os fatos alegados pela parte autora, qual seja a eficiência de seus serviços e a inexistência de dano, assim como comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Conforme dispõe o art. 611 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL, na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado, considerando os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST.

O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, apta a caracterizar dano moral passível de indenização, haja vista que não configura uma ofensa direta ao direito de personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da ação de indenização ajuizada por
Katyany Becker de Matos
, para condenar à requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.739,00 (três mil, setecentos e trinta e nove reais), bem como condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de consectários legais.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que inexiste nexo causal entre o alegado dano material e a falha na prestação de serviço pela concessionária, ante a ausência de laudo assinado por técnico competente que comprove a perturbação no sistema elétrico capaz de afetar o adequado funcionamento da unidade consumidora e, por conseguinte, ocasionar a queima do eletrodoméstico.

Aduz, ainda, que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral invocado.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, ante a incompatibilidade com as circunstâncias do caso.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id n. 203654872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulação na inicial, para condená-la ao ressarcimento por danos materiais devido à inadequada prestação de serviços, manifestada pela descarga elétrica na residência da recorrida, que resultou na queima do seu eletrodoméstico (geladeira Samsung 460 453L Inox 110v), e ainda, ao pagamento de indenizar pelos danos morais suportados.

O recurso comporta parcial provimento.

É necessário, inicialmente, fazer uma breve exposição do contexto fático.

Na espécie, observa-se que, após o eletrodoméstico ter sido danificado devido a uma descarga elétrica em sua residência, a parte apelada formalizou a reclamação junto à Energisa, sob o número de registro 202105011. Foi instruída pela apelante a obter um parecer técnico sobre os danos aos equipamentos elétricos, orçamento de conserto e para a aquisição de um produto novo, em duas empresas distintas. Contudo, devido às dificuldades em encontrar serviços técnicos especializados no município para o conserto do eletrodoméstico, providenciou apenas orçamentos para a compra de um novo produto, que foi apresentado à concessionária.

Ocorre que, diante da falta de uma solução por parte da apelada, recorreu à apelada ao PROCON de Alta Floresta/MT na tentativa de alcançar uma resolução extrajudicial para a situação, contudo, essa tentativa também não obteve êxito.

Acompanharam a peça inicial a Nota Fiscal de Produto, Cópia integral do Processo Administrativo n. 51.005.001.21-0001931 tramitado junto ao PROCON Municipal de Alta Floresta, orçamento de equipamento novo, Resposta à Solicitação de Ressarcimento de Danos Elétricos n. 202105011 e Ordem de Serviço de Vistoria (Id. 203657268,

203657269, 203657270, 203657271).

Pois bem.
Quanto ao tema em questão, é amplamente reconhecido que a parte recorrente, atuando como concessionária de serviço público de energia elétrica é responsável de forma objetiva pelos atos de seus representantes, sem a necessidade de comprovação de culpa, conforme estabelecido pelo artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade objetiva encontra-se especialmente aplicável devido à sua qualidade como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, juntamente com a qualificação da parte autora e ré como consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, delineada nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, considerando a inversão do ônus da prova estabelecida em Id. 203657297 e aliando-a a previsão do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à apelante desconstituir os fatos alegados pela parte autora, assim como comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Ou seja, a empresa demandada possui a obrigação de apresentar as medidas necessárias para contradizer as alegações da parte autora e, ao mesmo tempo, comprovar elementos que possam influenciar no resultado do processo, como a eficiência de seus serviços e a inexistência de danos.

Contudo, a apelante optou por manter-se inerte e não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual a sentença merece ser mantida neste aspecto.

É que, da análise do conjunto probatório, observa-se que, ao ser contatada administrativamente pelo consumidor, a concessionária de energia deveria, conforme estabelecido pelas normas da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, conduzir uma investigação sobre o ocorrido. Além disso, possuía a faculdade de remover o equipamento danificado para a realização de uma perícia técnica, o que não restou demonstrado nos autos.

Tampouco se preocupou em diligenciar junto à unidade consumidora do consumidor, com vistas à aferição das condições das instalações elétricas do imóvel daquele.

Aliás, inobstante as alegações recursais, deveria a apelante colacionar aos autos relatórios técnicos circunstanciados, conforme regulamentado pela ANEEL nos termos definidos no Módulo 9 do PRODIST, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora do autor, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 611.
Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado. § 1º A distribuidora deve considerar na análise os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST
.[...] Art. 617 § 2º O documento com o resultado da análise deve conter, no mínimo, as seguintes informações: I - identificação da unidade consumidora e de seu titular; II - data da solicitação, do seu número ou do processo específico; III - esclarecimento sobre o direito do consumidor registrar reclamação na Ouvidoria da distribuidora, com o telefone, endereço e demais canais de atendimento disponibilizados para contato;
IV - no caso de indeferimento, o texto padronizado e demais requisitos do Módulo 9 do PRODIST, e a transcrição do dispositivo normativo que fundamentou o indeferimento
”

Nesse contexto, mostra-se notória a hipossuficiência técnica da apelada quanto à comprovação da sobrecarga na rede de energia, uma vez que a concessionária detém recursos técnicos mais robustos para evidenciar a adequação na prestação de serviços, entretanto, deixou de fazê-lo.

Além do mais, a apelante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

Ademais, embora o próprio apelante tenha arguido a necessidade de prova técnica para esclarecer a questão em discussão, em nenhum momento postulou a produção de prova pericial na fase de saneamento do processo.

Desse modo, afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento de danos materiais, considerando que
apelada não produziu provas robustas que demonstrem a inexistência de alegada sobrecarga elétrica.

Por outro lado, com relação à indenização por danos morais, a sentença merece reparos, pois alinho-me o entendimento de que o desconforto da parte autora com a queima de seu equipamento eletrônico devido à sobrecarga de energia não é, por si só, bastante para configurar um dano moral passível de indenização. Isso se deve ao entendimento de que tal acontecimento isolado não viola o direito de personalidade do consumidor.

A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Afigura-se pertinente manter a condenação da concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima do equipamento eletrônico do autor decorrente de sobrecarga de energia fornecida pela empresa requerida
.
O aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U 1004347-97.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)(destaquei)

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS -- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.(N.U 1049151-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO –
RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETIVA
- SEGURADORA SUB-ROGADA
- OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
(N.U 1000114-18.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

(destaquei)

Portanto, razão assiste a apelante nesse ponto, haja vista que a apelada deixou de produzir provas suficientes do alegado abalo moral sofrido,

consistente na lesão à sua honra, imagem ou integridade psíquica, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, contudo a exigibilidade de tal cobrança resta suspensa à parte autora, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024